Tribunal: TJDFT
Processo: 0745536-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Vistos, etc. SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. opôs Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento em vista da r. decisão que não conheceu do recurso, em razão de ter sido impugnado despacho de conteúdo ordinatório. O Embargante sustenta, em síntese, omissão na r. decisão, porquanto não houve manifestação a respeito da ausência de preclusão, bem como quanto à natureza da decisão que atribui responsabilidade à Recorrente sobre os dois contratos, nos quais alega que não foi comprovado o vínculo jurídico entre as partes. Ao final, pede o provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração. No mérito, com efeito, pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/15). Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, nos quais a parte que os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do Julgado. Quanto aos alegados vícios, restou consignado na r. decisão, in verbis: “Não obstante a hipótese se refira ao cumprimento de sentença, o que em tese apontaria para ao cabimento do recurso, segundo o parágrafo único do art. 1.015 do CPC, observa-se a ausência de conteúdo decisório no despacho impugnado. Isto porque o despacho o qual o Recorrente impugna apenas determina “a intimação do executado BRB BANCO DE BRASÍLIA SA para que, no prazo de QUINZE DIAS, apresente o saldo devedor dos empréstimos do autor atualizado até a presente data.” Ainda que se cogite que a Recorrente também está questionando a parte do despacho o qual faz menção à comprovação de cobertura de seguro, impõe considerar que tal matéria já se encontra abrangida pela preclusão, na medida em que foi objeto de decisão anterior, a qual não foi oportunamente impugnada. Destaco os termos do despacho, neste ponto: “Todavia, melhor sorte não há com relação à comprovação de cobertura do seguro, visto que o tema já fora apreciado pelo juízo no despacho ID 71162824, oportunidade em que se decidiu que a petição de ID 71081080 comprovou satisfatoriamente que todos os contratos firmados por EDUARDO ALVARES junto ao BRB estão cobertos pelo seguro prestamista.” Dentro desse contexto, observa-se óbice ao conhecimento do recurso interposto, isto porque a alegada decisão contra a qual se insurge a Agravante, na realidade, consiste em mero despacho ordinatório que tem por objeto dar andamento ao feito, conforme as regras processuais, logo, sem conteúdo decisório que justifique sua recorribilidade pela via do agravo de instrumento. Assim, em vista da carência de pressuposto objetivo de admissibilidade, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto”. In casu, conforme destacado, não se verificam vícios suscetíveis de serem corrigidos através da via eleita, porquanto o Embargante não está a buscar a correção de eventual defeito do acórdão, mas a alteração do resultado do julgamento, providência inviável na via recursal eleita. Desse modo, a motivação contrária ao interesse das partes não autoriza o acolhimento dos Embargos de Declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa. Oportuno ressaltar que não se reconhecem vícios no julgado quando o magistrado deixa de citar todos os dispositivos legais mencionados pelas partes ou mesmo não acolhe o argumento exposto. Basta que o Julgador apresente os motivos pelos quais concede ou nega uma pretensão, e isto foi feito no v. acórdão. Nesse sentido, cito precedente do C. STJ: “ [...] O Tribunal não fica obrigado a examinar todos os artigos de lei invocados no recurso, desde que decida a matéria questionada sob fundamento suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional, dispensável a análise dos dispositivos que pareçam para a parte significativos, mas que para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar.” (AgInt no REsp 1035738/RS – Rel. Min. Sergio Kukina – Primeira Turma – DJ 23/02/2017) Ante o exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração. Intime-se. Brasília, 13 de dezembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator